Tribunal: TJMT
Processo: 1017142-77.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017142-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (RECORRENTE), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1017142-77.2024.8.11.0001

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido:
JULIO CESAR RIBEIRO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. MATÉRIA APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES.
POSSIBILIDADE APENAS PARA QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERMEDIÁRIO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E FORNECEDOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INTERNET. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Fundamento
e
Decido
.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta

por
JULIO CESAR RIBEIRO
em

desfavor
de MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA. DAS PRELIMINARES DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA
Considerando
que a
preliminar

arguida
se
confunde
com o
mérito
,
esta

será

analisada
junto
ao

mérito
da
ação
. DO MÉRITO Passo
ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
335, I, do Código de
Processo
Civil. A
parte

autora

alega
que no
dia
19/02/2024,
comprou
e
pagou
a vista
por

meio
da
plataforma
da
reclamada
um
ar
split 18000
btus
,
pelo
valor de R$ 2.999,00 (
dois
mil
novecentos
e
noventa
e
nove
reais). Relata que no
dia
20/02/2024,
recebeu

uma

ligação

informando
que
sua

compra

havia

sido

cancelada
,
onde
o
estorno
do
pedido

teria

sido

realizado

por

meio
de PIX.
Assevera
que
realizou
novo
pagamento
do
mesmo

produto
,
desta

vez
via
boleto
,
desta

vez
, no valor de R$ 2.749,00 (
dois mil setecentos e quarenta e nove reais), juntando

comprovante
de
pagamento
no
aplicativo
,
contudo

após
o
pagamento
, a
compra

não

foi

reativada

na

plataforma
,
não

havendo

a

emissão
de
código
de
rastreio
,
afirmando

não

ter

recebido
o
produto

até
o
momento
. Em
razão
do
descaso
,
busca
a tutela da
justiça
para
ter
o
devido

ressarcimento
a
título
de
dano
material e moral. Em
sede
de
contestação
a
requerida

alega
Pois

bem
. Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
merece

prosperar
as
alegações

trazidas
pela
parte

autora
. O
Requerido

em

questão

não

apresentou

quaisquer

provas
que
desconstituíssem

aquelas

apresentadas

na

inicial
,
posto
que
restou

comprovado
que
embora

tenha

ocorrido
o
cancelamento
do
pedido
,
houve
a
reativação

do
mesmo
, e o
pagamento

favorecendo
a
reclamada
,
vejamos
: Desse modo,
restou

comprovado
que o
autor

efetuou
o
pagamento

ao

requerido
,
todavia

sua

compra

não

foi

reativada

na

plataforma
,
confirmando
, a
falha

na

prestação
de
serviço
e a
sua

legitimidade

da
para
ressarcir
o
dano
. Quando a
prestadora
de
serviço

soluciona

prontamente
o
infortúnio
,
minimizando

eventuais

transtornos
e
aborrecimentos
,
não
se
verifica
a
configuração
do
dano
moral. No
entanto
,
quando

sua

conduta
é de
resistência
à
reparação
do
erro

cometido
,
como
no
caso

em

tela
,
fazendo
com que
o

consumidor

seja

submetido

a
um
calvário
para o
fim
de
obter
o
seu

direito
,
caracteriza
-se
os

danos

morais

indenizáveis
. Nesse
sentido
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO - ESCOLHA DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A
má-prestação
de
serviços
,
consistente

na

demora

excessiva
e
injustificada
no
conserto
de
produto
,
gera

obrigação
de
indenizar
,
pelos

danos

materiais
e
morais

sofridos
, com
arbitramento

em
valor
razoável
. No que
diz

respeito
a
solução
de
vícios
do
produto
e do
serviço
o
parágrafo

primeiro
do
artigo
18 do CDC
disciplina
que “
não

sendo
o
vício

sanado
no
prazo

máximo
de
trinta

dias
,
pode
o
consumidor

exigir
,
alternativamente
e à
sua

escolha
: I) a
substituição
do
produto

por
outro da
mesma

espécie
,
em

perfeitas

condições
de
uso
; II) a
restituição

imediata
da
quantia

paga
,
monetariamente

atualizada
,
sem

prejuízo
de
eventuais

perdas
e
danos
; e III) o
abatimento

proporcional
do
preço
.“ No que
toca

ao

arbitramento
dos
danos

morais
, leva-se
em

conta
as
circunstâncias
do
caso

concreto
, as
condições
das partes, o
grau
de culpa e,
principalmente
, a
finalidade
da
reparação
do
dano
moral, que é a de
compensar
o
dano

ocorrido
,
bem

como

inibir
a
conduta

abusiva
. (TJ-MT 10001546020218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de
Julgamento
: 26/01/2022, Quarta Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 27/01/2022). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRODUTO ENTREGUE COM AVARIAS. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA INFRUTÍFERAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1032365-12.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/08/2022,
Publicado
no DJE 19/08/2022). Ante
ao

exposto

não

há

dúvida
de que o
autor

foi

vítima
da
má

prestação
de
serviços
da
reclamada
,
caracterizando
a
prática
do
ato

ilícito
e
consequentemente
o
dever
de
indenizar
. No
tocante

ao

dano
material,
restou

comprovado
o
pagamento
do
produto
(Id –144046962), de modo que,
deve
ser
restituído

em

sua

integralidade
o valor total de R$ 2.749,00 (
dois
mil
setecentos
e
quarenta
e
nove
reais). No
tocante

ao

dano
moral, o
caso
dos autos,
tal
é
presumido
, tendo
em
vista
os

transtornos

naturais
que
decorreram
da
situação

reportada

na
exordial, ante
a

inércia
do
requerido

em

proceder
o
envio
do
produto

ou
,
mesmo
para a
devolução
do valor
pago

pelo

mesmo
. Em
sendo

reconhecida

a

existência
dos
danos

morais
e o
consequente

direito
à
reparação
deles,
importante
se
faz

analisar
o
aspecto
do quantum
pecuniário
a ser
considerado
e
fixado
,
não

só
para
efeitos
de
reparação
do
prejuízo
, mas
também
sob o
cunho
de
caráter

punitivo

ou

sancionatório
. Assim,
sopesando

os

fatos

ocorridos
e
incontroversos

nos
autos,
a

importância

arbitrada
,
deverá

servir
,
a
um
só
tempo, para
amainar
o
sofrimento

experimentado
pela
parte

Reclamante
,
sem
que
isso

importe

em

enriquecimento

indevido
, e
ainda
, para
desestimular
a
parte

Reclamada
a
agir
com a
negligência
que
restou

demonstrada

nestes
autos,
como

medida
de
caráter

pedagógico
. Diante do breve
exposto
, com
arrimo
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL do
pedido

inicial
para: a) CONDENAR a
requerida
a
restituir
o valor de R$ 2.749,00 (
dois
mil
setecentos
e
quarenta
e
nove
reais), a
título
de
indenização

por

danos

materiais
, o valor
arbitrado

deverá
ser
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
– INPC/IBGE,
desde
o
evento

danoso
, de
acordo
com o
artigo
389 do Código Civil,
bem

como

juros
no
importe
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
desde
a
citação
,
conforme
o
artigo
405 do Código Civil. b) CONDENAR a
requerida
a
pagar
o valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
pelos

danos

morais
, que
deverá
ser
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE,
desde
o
seu

arbitramento
,
conforme

súmula
362 do STJ, e
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e 55 da Lei
nº
9.099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MMª.
Juíza
de
Direito
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95. Caroline Amorim de Sá
Juíza

Leiga
Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
. Intime. Cumpra. Cuiabá/MT, data da
assinatura
digital.
assinado

digitalmente
Tatiane Colombo
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
não

possui

legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
ação
; b) a
primeira

compra

feita
pela
parte

reclamante

foi

realizada

dentro
da
plataforma
do Mercado Livre,
sendo

cancelada
e o valor
devidamente

estornado
; c) a
segunda

compra
, que
motivou
a
propositura

desta

ação
,
não

foi

feita

em

sua

plataforma
,
motivo

pelo
qual
não

pode
ser
responsabilizada

pelos

prejuízos
que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado
; d)
não

há
se
falar

em

indenização

por

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando

o não provimento do recurso inominado interposto, bem como a majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo singular
.

4.
Princípio da
Devolutividade
.
O juízo
ad quem
somente pode analisar as matérias efetivamente impugnadas nas razões recursais, compreendendo a
devolutividade
em relação à extensão e à profundidade, ou seja, poderão ser examinados tanto os pedidos, quanto os argumentos que os sustentam.
É vedado ao magistrado, por exemplo, examinar os pleitos e os argumentos formulados nas contrarrazões recursais, salvo aqueles considerados de ordem pública, cognoscíveis de ofício e reconhecíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição. Além disso, importa ressaltar que em se tratando de Juizados Especiais, as contrarrazões devem rebater os argumentos e pedidos do recurso, a fim de que não assuma papel de verdadeiro recurso adesivo, hipótese que, por ausência de previsão legal, é inadmissível em sede de Juizado Especial.

Nesse contexto, a parte recorrida deve contrapor apenas aquilo que se debate no recurso, sendo incabível suscitar matéria que nele não foi ventilada. Portanto, este julgamento se aterá apenas às matérias suscitadas na peça recursal, razão pela qual não serão apreciados os argumentos das contrarrazões, tal como o pedido de majoração da indenização
por danos morais
, visto que objetiva devolver matéria diversa, não contida nas razões recursais.

5
.
Legitimidade passiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual, falha na prestação de serviço através da plataforma digital administrada pela parte reclamada) coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

6
.
Segurança dos serviços bancários.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Há falha na prestação do serviço quando a própria instituição financeira figura como recebedora no comprovante emitido e não identifica o real beneficiário do pagamento efetuado, impossibilitando que o consumidor verifique para quem está pagando e se proteja da fraude perpetrada. Situação excepcional, que não permite o reconhecimento da excludente de responsabilidade por fato exclusivo da vítima ou de terceiros.
No presente caso, a parte reclamada MERCADO PAGO aparece
tanto
como “Beneficiário
Original
”
como “Beneficiário Final”
do pagamento, conforme se verifica no boleto apresentado com a petição inicial (ID 21533765
0
/PJe2).
Nessas circunstâncias, o consumidor, ao efe
tuar o pagamento, verificando que o recebedor é uma instituição financeira (MERCADO PAGO) não teria motivos imediatos para desconfiar da fraude, porquanto é comum que as instituições financeiras trabalhem em par
ceria, tanto que é natural e perfeitamente possível pagar os boletos emitidos em qualquer uma delas, desde que no vencimento.

Assim
, ainda que o boleto tenha sido fraudado, não há como acolher a alegação de que há culpa exclusiva de terceiro, pois há uma evidente falha na prestação do serviço do MERCADO PAGO, consistente na ausência de informação do real beneficiário do pagamento no comprovante por ela emitido, falha essa que foi decisiva para viabilizar a fraude, dificultando a sua verificação pelo consumidor. Desta forma, encontra-se configurada a conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

7
.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
O intermediário de compras e vendas de produtos e prestação de serviços
pela internet é
responsável

solidariamente

por
eventual
prejuízo

suportado

pelo

consumidor
(N.U 1000899-86.2022.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024, N.U 1000044-89.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024).

8
.
Dano moral
in
re

ipsa
.

Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
fraude
no
pagamento
de
boleto

bancário

em
que
fica

caracterizada
a
responsabilidade
do
fornecedor

gera

dano
moral
in
re

ipsa

(N.U 1002804-19.2022.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024,
N.U 1014813-57.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).

9
.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo
como
base esses
critérios
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

10
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

1
1
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800,00, pela
parte

recorrente
.

1
2
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024